Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735116-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Construtora LA Ltda - ME Agravado: Cristiano Alencar de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Construtora LA Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0712704-84.2018.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o pedido de expedição de ofício à SEFAZ para informações acerca dos imóveis em nome de Carlos Eduardo de Andrade Muniz, CPF no 461.873.081-15, considerando que este não é parte da demanda, não podendo ter seus dados/bens expostos em processo judicial que não é parte. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. Nesse sentido, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo de suspensão, independente de nova intimação, arquivem-se provisoriamente os autos, conforme §2o do art. 921, do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50449331), em síntese, que, a despeito de já terem sido promovidas outras diligências, ainda não foi possível encontrar bens do devedor passíveis de penhora para a satisfação do débito. Argumenta, nesse sentido, que é admissível a expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. Acrescenta que ficou demonstrada a aquisição, pelo devedor, ora agravado, por meio de negócio jurídico de cessão de direitos celebrado com Carlos Eduardo de Andrade Muniz, do imóvel objeto do requerimento aludido. Argumenta ainda que o devedor tem se esquivado da solvência do débito por meio da ocultação de seu patrimônio, notadamente ao deixar de promover a atualização do cadastrado referente ao IPTU, que ainda indica como proprietário o suposto cedente. Reitera, assim, a viabilidade do deferimento da medida requerida ao argumento de que se trata de instrumento útil e necessário destinado à satisfação do crédito buscado, sobretudo por se tratar de imóvel irregular, a respeito do qual não foi efetuado o devido o registro no cartório de imóveis. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que expeça ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com a solicitação das informações indicadas, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50449335) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50449336) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinar ao Juízo singular que expeça novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com requisição de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. A análise dos autos do processo de origem evidencia que foram promovidas algumas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, sem que o respectivo crédito tenha sido satisfeito. Nesse contexto a credora, ora recorrente, em um primeiro momento requereu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito do imóvel que havia sido objeto de penhora, ao argumento de que se trata de imóvel irregular situado em área passível de regularização (Id. 50449337, fl. 138). O Juízo singular deferiu a medida requerida por meio da decisão referida no Id. 50449337, fls. 145-146, assim redigida: “Objetiva o credor que seja oficiado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que “apresente o cadastro imobiliário do imóvel (...) para verificação da situação cadastral e eventuais débitos”, e para que seja” lançado nos assentos cadastrais do imóvel na SEFAZ-DF no campo ‘observação’ a existência da presente penhora do imóvel.”(id. 90566435). A medida revela-se adequada, uma vez que é consabido que há imóveis irregulares, cujos direitos são objeto de cessão entre particulares, sem que se leve a registro no fólio real. Ademais, não foram encontrados outros bens passíveis de penhora. Posto isso, defiro o pedido para conferir a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, determinar à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que informe, no prazo de 15 dias úteis, se há direitos sobre imóvel no Distrito Federal, sobre os quais o executado CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA (CPF 703.654.101-60) figura na condição de responsável tributário. Em caso positivo, deverá declinar informações sobre eles (e eventuais débitos) e, ainda, anotar nos respectivos assentamentos (registro de IPTU) a penhora determinada por este Juízo, em face do débito ora executado (R$ 5.074.926,86). Em face do princípio da cooperação, deverá o exequente enviar esta decisão, que tem força de ofício/mandado. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo, pelo órgão público, preferencialmente por e-mail corporativo (e-mail: 01vete.tag@tjdft.jus.br) ou no seguinte endereço físico: Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Fórum de Taguatinga, área especial 23, setor 'C' norte, 1o andar, sala 102, Taguatinga Norte - Brasília-DF, CEP: 72.115-901 (horário de atendimento: 12h às 19h), com menção do número deste processo (constante do cabeçalho desta decisão). Confiro ao exequente até 45 (quarenta e cinco dias) para falar nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que ele será intimado pelo Juízo, se antes o aludido órgão se pronunciar. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. Intime-se.” Verificou-se que o imóvel objeto de penhora não constou na resposta enviada pelo Núcleo de Gestão de Tributos Imobiliários da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Id. 50449337, fl. 135), ou seja, foi informado que o devedor não figurava na posição de responsável tributário pelo imóvel aludido. O Juízo singular requisitou novas informações ao referido Núcleo de Gestão com o objetivo de obter dados mais precisos a respeito do imóvel penhorado, e também determinou, caso o devedor fosse identificado como responsável tributário, a anotação referente à penhora aludida (Id. 50449337, fls. 173-174). Sobreveio manifestação de iniciativa de Renato Bruno Ataídes Braga, por meio da qual informou ser de sua propriedade, e não do devedor, o imóvel penhorado nos autos do processo de origem (Id. 50449337, fl. 186). Também foi anexada a resposta oriunda do setor de Gestão de Tributos Imobiliários da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da qual informou não ter sido possível identificar o cadastro do imóvel penhorado (Id. 50449337, fl. 198). A recorrente requereu a expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, oportunidade em que reafirmou que o imóvel penhorado efetivamente pertence ao devedor, ainda que não tenha sido formalizada a transferência da titularidade (Id. 50449337, fl. 202). O pleito foi indeferido pelo Juízo singular ao fundamento de que a resposta anteriormente enviada pelo órgão responsável já havia apontado que não foi possível identificar o cadastro do imóvel aludido (Id. 50449337, fl. 220). É importante ressaltar que a recorrente interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão (Id. 50449337, fls. 225-236), sendo certo que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso ao fundamento de ausência de proporcionalidade, razoabilidade ou mesmo utilidade da medida requerida pela credora, por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 50449337, fls. 256-257): “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. UTILIDADE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. As medidas devem guardar relação de proporcionalidade, razoabilidade e utilidade com a pretensão executória. Cabe ao julgador analisar as peculiaridades do caso concreto e deferir as medidas adequadas para a satisfação do crédito. 2. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal é possível na ação executiva desde que demonstrada a sua aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição e o esgotamento das diligências ordinárias. 3. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” Sobreveio decisão por meio da qual o Juízo singular desconstituiu a penhora que havia sido decretada, em virtude de sentença proferida nos autos de ação de embargos de terceiro, oportunidade em que intimou a credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora (Id. 50449337, fl. 264). A credora, ora recorrente, formulou novo requerimento, o terceiro, de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com amparo nos fundamentos articulados nas presentes razões recursais (Id. 50449337, fls. 269-270), sendo certo que o pleito aludido foi indeferido pelo Juízo singular por meio da decisão ora impugnada. Diante desse contexto, convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e de entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No caso em análise verifica-se que ainda existem outras diligências que podem ser requeridas pela sociedade empresária credora, que ainda não foram promovidas. Com efeito, percebe-se que não há nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se inadmissível no presente momento a expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO PELO JUÍZO. MEDIDA COMPLEMENTAR E EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da parte agravada mostra-se incabível, uma vez que que não houve o esgotamento dos meios regulares para localização de bens em nome do devedor. 2.1. A análise dos autos de origem indica que, de fato, já foram praticados atos processuais infrutíferos, tais como ordem de bloqueio via BACENJUD e pesquisa RENAJUD. 2.2. Entretanto, em que pese a argumentação recursal, verifica-se que a última consulta ao ERIDF se deu no ano de 2014. 2.2. Desse modo, a análise dos autos evidencia que ainda não foram promovidas outras diligências de que dispõe o credor, ora recorrente, como a pesquisa de imóveis perante os cartórios extrajudiciais do DF ou a renovação da consulta ao sistema E-RIDF, realizada há quase dez anos, entre outras buscas. 3. A inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de medida complementar e excepcional em relação aos demais meios expropriatórios, que deve ser utilizado com cautela pelo Julgador, sobretudo quando puder ser promovida pelo credor ou quando este não for beneficiário da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1706648, 07087403120238070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA VIA SISBAJUD E RENAJUD. INFRUTÍFERAS. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS IRREGULARES. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante, indeferiu o pedido de expedição de ofício para a SEFAZ/DF, a fim de que forneça informações sobre eventuais imóveis irregulares que estejam vinculados à parte executada. 2. Se não foram esgotadas as medidas ordinárias, seja por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, seja pelas diligências passíveis de serem empreendidas pela própria parte, tal como a consulta ao sistema e-RIDF, a fim de localizar ativos para adimplir integralmente a dívida em nome do executado/agravado, não se verifica a excepcionalidade exigida para o envio de ofício à SEFAZ/DF. 3. Ademais, não há informação que indique a probabilidade da existência de imóvel irregular cadastrado no nome da parte devedora. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1667505, 07367667320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). Como reforço argumentativo, convém reiterar que este Egrégio Tribunal de Justiça já havia deliberado, por ocasião do exame do segundo requerimento formulado pela recorrente (Acórdão no 1684505), no sentido da inadequação da medida então pleiteada, sobretudo porque “o primeiro ofício expedido à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal foi cumprido e respondido” (Id. 50449337, fl. 261), medida que restou infrutífera. Ademais, como destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, o derradeiro requerimento formulado pela credora tem por finalidade a obtenção de informações a respeito de imóvel registrado em nome de terceiro, que não integra a presente relação jurídica processual, o que corrobora a inviabilidade de deferimento da medida buscada. Por essas razões não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator